Tribunal: TJSP
Processo: 2169390-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169390-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é agravada
DENISE DOS SANTOS FIDÉLIS.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE
FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169390-36.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169390-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS
AGRAVADA: DENISE DOS SANTOS FIDÉLIS
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ DE 1o GRAU: VITOR GAMBASSI PEREIRA
VOTO No 11.426
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PERÍCIA CONTÁBIL - JUÍZO - QUESITOS - INDEFERIMENTO -
PERTINÊNCIA - EXEGESE DO ART. 470 DO CPC - JUIZ -
DESTINATÁRIO
DA
PROVA
-
QUESITOS
-
REJEIÇÃO
DOS
IMPERTINENTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRINCÍPIO DA
LIVRE
PERSUAÇÃO
RACIONAL
-
DECISÃO
COMBATIDA
-
MANUTENÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu quesitos apresentados ao perito judicial. A agravante argumenta que o comando
limitou a produção de prova e cerceou o direito de defesa. Exalta a necessidade de se
considerar o benefício reajustado sempre em novembro de cada ano, quando já ocorrido o
pagamento de diferenças de forma retroativa no referido mês. O contrário acarretaria a
quitação em duplicidade, prejudicando as diferenças apuradas naqueles meses.
Negou-se o efeito suspensivo (fls. 42). A agravada
contraminutou (fls. 47/50). O agravante interpôs agravo interno (fls. 56/59).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer. O juízo indeferiu
quesitos apresentados ao perito, conforme decisão que se transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169390-36.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/5
“Vistos. Providencie a executada o depósito dos honorários
periciais fixados em R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais) no prazo de 05
dias. Após, intime-se o perito para início dos trabalhos. Prazo de 30 dias para entrega do
laudo. Nos termos do Art. 470 do CPC, indefiro os quesitos no 01, 02 03 e 06 apresentados
pela parte executada às pág. 1012/1013 considerando que a matéria já foi assentada
quando da prolação da decisão de pág. 1000/1001 e da delimitação da controvérsia na
fase de conhecimento, os quesitos, ainda, se revelam impertinentes à natureza da prova.
Intime-se.” (fls. 1.020 dos autos principais).
Merece transcrição quais foram pretendidos à resposta:
“1. Queira o I. Perito esclarecer o que diz a Resolução 32-B
quanto ao cálculo da suplementação de pensão.
2. Queira o I. Perito informar qual o percentual definido em
regulamento para o cálculo da suplementação de pensão.
3. Queira o I. Perito informar se, uma vez que o artigo 31
define o benefício de pensão como 50% mais 10% por cada dependente ativo do benefício
que o participante falecido receberia se estivesse vivo, o valor do benefício INSS a ser
utilizado para o cálculo será o integral, ou seja, o que o participante receberia se fosse
vivo.
(...)
6. Queira o I. Perito informar o que dispõe o artigo 15,
Parágrafo 2o do Regulamento da Petros sobre o teto a ser pago de suplementação de
aposentadoria.” (fls. 1.012/1.013 dos autos principais)
Com efeito, as questões foram objeto de decisão judicial
anterior:
“Vistos. Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169390-36.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/5
Denise dos Santos Fidélis em face de Fundação Petrobrás de Seguridade Social Petros,
que em ação de conhecimento determinou a revisão do benefício de suplementação de
pensão recebida pela autora. Com a juntada dos documentos a parte exequente calculou
como devido o valor de R$ 802.308,65. Intimada, a parte executada realizou depósito
judicial, reconhecendo valor incontroverso, e apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença alegando excesso quanto aos valores a título de Benefício Petros Pago em atraso
(Cod. 1001) não computados pela exequente, quanto aos valores de benefício do INSS,
percentual de juros de mora, e por fim quanto ao período apurado, que deveria ocorrer
até o mês 06/2017. Pugnou pelo reconhecimento do débito em R$ 683.453,55. A parte
exequente levantou o valor incontroverso e se manifestou sobre a impugnação. É O
RELATÓRIO. DECIDO. A princípio, consigno que não se discutirá no presente incidente
as questões de direito já resolvidas na fase de conhecimento, desse modo, não cabe
qualquer modificação na planilha de cálculo da autora em relação aos valores de
benefício do INSS e juros de mora, cuja alegada incorreção não possui embasamento
jurídico. Em relação ao período de apuração este deverá ser realizado até a efetiva data
de elaboração da planilha, eis que não restou demonstrado o motivo que levou a cessação
do benefício, e uma vez que não foi realizado qualquer pagamento após 06/2017, o
período deverá integrar a planilha de débito. A controvérsia cinge somente em relação a
correção dos cálculos quanto aos valores já pagos pela executada. Para tanto, havendo
discordância entre as partes, o feito demanda a realização de prova pericial contábil,
cujos honorários ficarão ao encargo da parte executada, quem impugnou a planilha
apresentada pelo credor. Para realização da perícia técnica, nomeio o contador NELSON
RONDON JÚNIOR, endereço residencial - Rua Hermantino coelho , 743 - bloco 03 apto.
504 Mansões Santo Antônio - Campinas - SP 13087500, telefone celular comercial (19)
984064132, E-mail principal nelsonrondonjunior@gmail.Com. A nomeação deverá ser
realizada através do Sistema de Gerenciamento dos Auxiliares da Justiça (portal on-line),
Intimando-se o perito para que informe no prazo de 05 (cinco) dias se aceita o encargo
para o qual foi designado, e para que estime seus honorários periciais nos termos do Art.
465 do Código de Processo Civil. Às partes, em 15 (quinze) dias, para formulação de
quesitos, indicação de assistentes técnicos e impugnação à nomeação. Estimados os
honorários, e não havendo impugnação, intime-se a executada para depósito da quantia
arbitrada em 05 (cinco) dias. Após, intime-se o perito para início dos trabalhos com prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169390-36.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/5
de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Intime-se” (fls. 1.000/1.001 dos autos
principais) (grifos propositais).
O juiz é o destinatário da prova, facultando a rejeição de
indagações ao perito que entender impertinentes e desnecessárias à formação do
convencimento e ao julgamento da causa, consoante o princípio da livre persuasão
racional, conforme dispõe o art. 470 do CPC:
Incumbe ao juiz:
I - indeferir quesitos impertinentes;
II - formular os quesitos que entender necessários ao
esclarecimento da causa.
É a hipótese, com observância de que a decisão combatida foi
suficientemente fundamentada.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR